Tribunal: STJ
Processo: 0801952-65.2023.8.12.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3025163 - MS(2025/0313823-3)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: C A M M
ADVOGADO
: OTON JOSÉ NASSER DE MELLO - MS005124
AGRAVADO
: A P M - ESPÓLIO
REPR. POR
: M DO C O M
ADVOGADOS
: JULLY HEYDER DA CUNHA SOUZA - MS008626
PAULO DANIEL DE OLIVEIRA LEITE - MS011045
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE
BEM
DO
ESPÓLIO
EM
PROCESSO
EXECUTIVO.
DÍVIDA
IMPOSSIBILIDADE DE
CONTRAÍDA POR UM DOS HERDEIROS.
PENHORA DE BEM ESPECÍFICO DO ESPÓLIO ANTES DA PARTILHA.
. SUFICIÊNCIA DA PENHORA NO ROSTO DOS
SÚMULA N. 83/STJ
AUTOS.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
.

SÚMULA
N.
7/STJ
LITISCONSÓRCIO
NECESSÁRIO
UNITÁRIO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
.
SÚMULA N. 211/STJ
1. O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta
Corte, no sentido de que a herança constitui universalidade indivisível até a
partilha, sendo inviável a penhora de bem determinado do acervo para
satisfação de dívida particular de herdeiro, admitindo-se apenas a penhora no
rosto dos autos ou sobre a fração ideal que vier a caber ao devedor após a
partilha. Incidência da
.
Súmula n. 83/STJ
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado quanto à suficiência da penhora
no rosto dos autos para resguardar o crédito e ao afastamento da constrição
sobre bem específico do espólio, exige o reexame de fatos e provas, o que é
vedado em recurso especial pela
.
Súmula n. 7/STJ
3. O Tribunal de origem, ao negar provimento à apelação, limitou-se a
abordar a indivisibilidade da herança e a suficiência da penhora no rosto dos
autos até a partilha, sem abordar a questão da formação do litisconsórcio
necessário unitário e da integração do herdeiro devedor no polo passivo.
Assim, incide no caso o enunciado da
: "Inadmissível
Súmula n. 211/STJ
recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal
".
a quo
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56885177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/05/2026 13:36:19
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 3717f87e-3be4-4b4c-ac2a-9c520d844509

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026 18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA56885177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/05/2026 13:36:19
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 3717f87e-3be4-4b4c-ac2a-9c520d844509

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3025163 - MS(2025/0313823-3)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: C A M M
ADVOGADO
: OTON JOSÉ NASSER DE MELLO - MS005124
AGRAVADO
: A P M - ESPÓLIO
REPR. POR
: M DO C O M
ADVOGADOS
: JULLY HEYDER DA CUNHA SOUZA - MS008626
PAULO DANIEL DE OLIVEIRA LEITE - MS011045
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE
BEM
DO
ESPÓLIO
EM
PROCESSO
EXECUTIVO.
DÍVIDA
IMPOSSIBILIDADE DE
CONTRAÍDA POR UM DOS HERDEIROS.
PENHORA DE BEM ESPECÍFICO DO ESPÓLIO ANTES DA PARTILHA.
. SUFICIÊNCIA DA PENHORA NO ROSTO DOS
SÚMULA N. 83/STJ
AUTOS.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
.

SÚMULA
N.
7/STJ
LITISCONSÓRCIO
NECESSÁRIO
UNITÁRIO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
.
SÚMULA N. 211/STJ
1. O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta
Corte, no sentido de que a herança constitui universalidade indivisível até a
partilha, sendo inviável a penhora de bem determinado do acervo para
satisfação de dívida particular de herdeiro, admitindo-se apenas a penhora no
rosto dos autos ou sobre a fração ideal que vier a caber ao devedor após a
partilha. Incidência da
.
Súmula n. 83/STJ
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado quanto à suficiência da penhora
no rosto dos autos para resguardar o crédito e ao afastamento da constrição
sobre bem específico do espólio, exige o reexame de fatos e provas, o que é
vedado em recurso especial pela
.
Súmula n. 7/STJ
3. O Tribunal de origem, ao negar provimento à apelação, limitou-se a
abordar a indivisibilidade da herança e a suficiência da penhora no rosto dos
autos até a partilha, sem abordar a questão da formação do litisconsórcio
necessário unitário e da integração do herdeiro devedor no polo passivo.
Assim, incide no caso o enunciado da
: "Inadmissível
Súmula n. 211/STJ
recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal
".
a quo
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Documento eletrônico VDA56482689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2026 13:38:48
Código de Controle do Documento: d9b2f6b1-2853-4f92-add8-5990b3ce08ad

Cuida-se de agravo interno interposto por C A M M, contra decisão
monocrática de minha relatoria que conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial (fls. 332-335).
O recurso especial inadmitido foi interposto com fundamento no artigo
105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal contra acórdão proferido pelo
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL assim
ementado (fl. 226):

"EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
EMBARGOS DE TERCEIRO - PENHORA DE BEM DO
ESPÓLIO EM PROCESSO EXECUTIVO – DÍVIDA
CONTRAÍDA
POR
UM
DOS
HERDEIROS
–
IMPOSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. É
cediço que a penhora de bens pertencentes ao espólio,
apenas é possível quando a dívida foi contraída pelo próprio
. No caso dos autos, a dívida foi contraída por
"de cujus"
um dos herdeiros. Correta a sentença que determinou o
levantamento da penhora que recai sobre o imóvel descrito
na exordial."

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 238-242).
A agravante alega, nas razões do agravo interno, que há nulidade da
decisão agravada por ausência de enfrentamento da violação ao
do Código de
art. 115
Processo Civil e por falta de fundamentação, em infração ao
§1o, IV.
art. 489,
No mérito, afirma que os arts. 843 e 860 do Código de Processo Civil e o
§ 1o, do Código Civil autorizam a penhora específica da fração ideal da
art. 1.997,
Fazenda, limitada ao quinhão do herdeiro-devedor A C P M, sem atingir bens do espólio,
e que a discussão é exclusivamente de direito.
Requer, por fim, retratação para provimento do agravo em recurso especial
ou, subsidiariamente, o provimento do agravo interno para reconhecer a nulidade e, ao
final, deferir a penhora sobre a fração ideal cabível ao devedor.
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, submeta-se
o presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada não apresentou contraminuta (fl. 347).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se, na origem, de ação de embargos de terceiro ajuizada pelo Espólio
de A P M, ora agravado, em face de C A M M, ora agravante, para levantar penhora
incidente sobre imóvel integrante do acervo hereditário.
Documento eletrônico VDA56482689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2026 13:38:48
Código de Controle do Documento: d9b2f6b1-2853-4f92-add8-5990b3ce08ad

O juízo de primeiro grau determinou o levantamento da penhora,
entendimento mantido pelo Tribunal de origem ao julgar a apelação de C A M M, sob o
fundamento de que a herança é universalidade indivisível até a partilha e que, em dívida
de herdeiro, admite-se apenas a penhora no rosto dos autos ou sobre os direitos
hereditários, não sobre bem específico do espólio (fls. 226-230).
Os embargos de declaração opostos pelo agravante foram rejeitados por
inexistência de vícios e por pretenderem rediscutir o mérito, consignando-se a
desnecessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados
(fls. 238-242).
Inconformado, C A M M interpôs recurso especial, alegando violação aos
arts. 115 e 860 do Código de Processo Civil, respectivamente por ausência de formação
de litisconsórcio passivo necessário unitário com o herdeiro-devedor A C P M nos
embargos de terceiro, e por desrespeito à penhora no rosto dos autos limitada ao quinhão
do herdeiro (fls. 244-256).
O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, por estar o acórdão
recorrido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
incidindo a
, e por demandar reexame fático-probatório, vedado pela
Súmula n. 83/STJ
(fls. 285-288).
Súmula n. 7/STJ
Em decisão monocrática de minha relatoria, conheci do agravo para
não conhecer do recurso especial, reafirmando que a herança constitui universalidade
indivisível até a partilha, sendo inviável a penhora de bem determinado do espólio para
satisfação de dívida particular de herdeiro, cabendo penhora no rosto dos autos e, após a
partilha, sobre a fração ideal que vier a caber ao devedor, com incidência das Súmulas n.
e n.
(fls. 332-335), ocasião em que foi interposto o presente agravo interno.
83/STJ
7/STJ
O agravo interno não merece prosperar.
Consoante aludido na decisão agravada, o Tribunal de origem, com base no
amplo exame dos fatos e das provas acostadas aos autos, consignou que a dívida foi
contraída por herdeiro e que, antes da partilha, é inviável a penhora de bem específico do
espólio, sendo suficiente a penhora no rosto dos autos do inventário.
É o que se extrai dos seguintes trechos (fls. 228-229):

"Com efeito, a herança compreende uma universalidade de
bens e direitos indivisíveis, que somente após concluído o
inventário e consequentemente realizada a partilha, haverá
a especificação dos bens, e da respectiva proporção, que
será transmitida aos herdeiros, dentre esses o do Sr. A,
responsável pelo pagamento da dívida executada.
Nesse sentido:
[...]
Por oportuno, colho excerto da sentença que bem
fundamentou a matéria:
Documento eletrônico VDA56482689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2026 13:38:48
Código de Controle do Documento: d9b2f6b1-2853-4f92-add8-5990b3ce08ad

"(...) Cuidam os autos de embargos de
terceiros movidos pelo Espólio de A P M em
face de C A M M, alegando, em síntese, que o
imóvel penhorado nos autos de execução em
apenso pertence ao acervo do espólio e não
pode ser penhorado para garantir dívida de
um dos herdeiros (A C P M). (...).
No caso dos autos, a dívida objeto da
constrição no imóvel, foi contraída pelo
herdeiro do espólio (Sr. A C P M).
Até que ocorra a partilha, os bens do acervo
patrimonial do falecido permanece indivisível,
persistindo assim até ulterior partilha.
Não é possível nem mesmo que haja a
habilitação de credores dos herdeiros nos
autos de inventário, por este mesmo motivo,
também segundo jurisprudência do STJ.
Caberia, no caso, obter penhora apenas dos
direitos hereditários do herdeiro devedor".
Não se pode admitir a penhora de determinado bem
componente do acervo submetido a inventário para
garantia de eventual dívida, uma vez que apenas após a
partilha ou adjudicação, e quitação dos tributos
incidentes, será possível identificar o quinhão de cada
um dos sucessores, sobre o qual então poderá recair a
execução do crédito do apelante.
Considerando que os bens que compõem o inventário
constituem uma universalidade, que somente é desfeita
com a partilha, a penhora por dívida contraída por um dos
herdeiros não foi o correto, conforme bem salientou o juiz
, vez que não podem ser penhorados bens que ainda
a quo
não foram efetivamente partilhados, com a devida
homologação, para garantir o pagamento de dívida de
herdeiros.
Irretocável é o entendimento do magistrado de instância
singela, respaldado pela norma do artigo 1.791 do Código
Civil, que trata a herança, até a partilha, como uma
universalidade sobre a qual os herdeiros possuem partes
ideais, não individualizadas em face dos bens."

Dessa maneira, verifica-se que o acórdão encontra-se em harmonia com a
jurisprudência desta Corte, no sentido de que a herança constitui universalidade
indivisível até a partilha, sendo inviável a penhora de bem determinado do acervo para
satisfação de dívida particular de herdeiro, admitindo-se apenas a penhora no rosto dos
autos ou sobre a fração ideal que vier a caber ao devedor após a partilha.
A propósito, cito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INVENTÁRIO. CRÉDITO CONSTITUÍDO
Documento eletrônico VDA56482689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2026 13:38:48
Código de Controle do Documento: d9b2f6b1-2853-4f92-add8-5990b3ce08ad

EM FACE DE UM DOS HERDEIROS. PENHORA NO
LIMITE DA COTA DO HERDEIRO, EM PARTILHA
FUTURA. POSSIBILIDADE DE PENHORA PARA
ADJUDICAÇÃO APÓS A PARTILHA. PRECEDENTES
DO STJ.
. REEXAME DE PROVAS.
SÚMULA 83/STJ
SÚMULA 7 DO STJ.
1. "Ante a natureza universal da herança, a
adjudicação dos direitos hereditários não pode ser de
um ou alguns bens determinados do acervo, senão da
fração ideal que toca ao herdeiro devedor." (AgInt no
, relator Ministro Raul Araújo,
REsp n. 1.810.230/RS
Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
26/6/2023,
28/6/2023)
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria
fático-probatória
).
(Súmula n. 7/STJ
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
, relatora Ministra Maria
AREsp n. 2.459.373/SP
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/2/2025,
DJEN de
)
21/2/2025.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INVENTÁRIO. PENHORA NO ROSTO
DOS AUTOS.
DO
CUMPRIMENTO
ART. 860
CPC/15.
DE SENTENÇA. CRÉDITO CONSTITUÍDO EM FACE
DE UM DOS HERDEIROS. PENHORA NO LIMITE DA
COTA DO HERDEIRO, EM PARTILHA FUTURA.
POSSIBILIDADE
DE
PENHORA
PARA
ADJUDICAÇÃO
APÓS
A
PARTILHA.
PRECEDENTES DO STJ.
.
SÚMULA 83/STJ
1. O acórdão do Tribunal de origem encontra-se em
harmonia com o entendimento consolidado nesta Corte
Superior no sentido de que "Tratando-se de ação de
inventário, este Tribunal Superior já se manifestou no
sentido do cabimento da penhora no rosto dos autos
quando se tratar de constrição que objetive atingir direito a
ser atribuído a um dos herdeiros que figure na posição de
executado"
, Rel. Ministra Nancy
(REsp 1877738/DF
Andrighi, Terceira Turma, DJe
.
11/03/2021)
2. O recurso não merece prosperar ante o óbice da
, também aplicável às hipóteses de
Súmula 83/STJ
interposição pela alínea "a", inciso III, do
da
art. 105
Constituição.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
, relator Ministro Luis
AREsp n. 1.955.075/PR
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe
22/2/2022,
de
)
3/3/2022.

Incide,
, a
.
in casu
Súmula n. 83/STJ
Ademais, conforme consignado na decisão agravada, alterar o decidido no
acórdão impugnado, quanto à suficiência da penhora no rosto dos autos para resguardar o
crédito e ao afastamento da constrição sobre bem específico do espólio, exige o reexame
de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela
.
Súmula n. 7/STJ
Por fim, quanto à suposta violação do artigo 115 do CPC, observa-se que o
Tribunal de origem, ao negar provimento à apelação, limitou-se a abordar a
Documento eletrônico VDA56482689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2026 13:38:48
Código de Controle do Documento: d9b2f6b1-2853-4f92-add8-5990b3ce08ad

indivisibilidade da herança e a suficiência da penhora no rosto dos autos até a partilha,
sem abordar a questão da formação do litisconsórcio necessário unitário e da integração
do herdeiro devedor no polo passivo.
Logo, não foi cumprido o necessário e indispensável exame da questão pela
decisão atacada, apto a viabilizar a pretensão recursal da recorrente, a despeito da
oposição dos embargos de declaração.
Assim, incide no caso o enunciado da
: "Inadmissível
Súmula n. 211/STJ
recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios,
não foi apreciada pelo tribunal a quo".
Nesse sentido, cito:

1. A ausência de debate acerca dos dispositivos legais tidos
por violados, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, inviabiliza o conhecimento da matéria na
instância especial, por falta de prequestionamento.
Incidência das Súmulas n. 211 do STJ.
(AgInt nos EDcl no
, relator
AREsp n. 1.433.979/SP
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJEN de
)
17/2/2025.

3. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no
recurso especial, a despeito da oposição de aclaratórios,
impede seu conhecimento, a teor da
.
Súmula no 211/STJ
(AgInt no
, relator Ministro
AREsp n. 1.714.930/SC
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJEN de
)
20/12/2024.

2. Não se verifica o exame pelo Tribunal de origem,
mesmo após a interposição dos embargos de declaração, da
tese em torno da violação dos arts. 171 e 182 do Código
Civil, razão pela qual incide, na espécie, a Súmula 211/STJ
, ante a ausência do necessário prequestionamento
viabilizador do recurso especial, requisito indispensável
para o acesso às instâncias excepcionais.
(AgInt no
, relator Ministro Marco
AREsp n. 2.713.012/SP
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
)
13/11/2024.

Acrescente-se que se o recorrente entendesse persistir algum vício no
acórdão impugnado, imprescindível a alegação de violação do
do CPC quando
art. 1.022
da interposição do recurso especial com fundamento na alínea "a" do inciso III do artigo
105 da Constituição Federal, sob pena de incidir no intransponível óbice da ausência de
prequestionamento.
Nesse sentido:

1. O recurso especial não comporta conhecimento por
ausência de prequestionamento dos dispositivos legais
mencionados (artigos 47 e 54 do CDC, artigo 129 do
Documento eletrônico VDA56482689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2026 13:38:48
Código de Controle do Documento: d9b2f6b1-2853-4f92-add8-5990b3ce08ad

Código Civil). O acórdão recorrido não analisou
explicitamente tais dispositivos, e os agravantes não
indicaram violação do
do CPC, o que inviabiliza
art. 1.022
o conhecimento do recurso especial, aplicando-se as
Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF.
(AgInt no
, relator Ministro João
REsp n. 2.114.449/SP
Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe de
)
6/11/2024.

2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no
recurso especial, a despeito da oposição de declaratórios,
impede seu conhecimento, a teor da
.
Súmula no 211/STJ
3. Apesar de opostos embargos de declaração na origem, a
recorrente não indicou a contrariedade ao artigo 1.022 do
Código de Processo Civil, a fim de sanar eventual omissão.
(AgInt no
, relator Ministro
AREsp n. 2.370.076/SP
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de
)
12/9/2024.

Assim, não obstante o esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA56482689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2026 13:38:48
Código de Controle do Documento: d9b2f6b1-2853-4f92-add8-5990b3ce08ad

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.025.163 / MS
Número Registro: 2025/0313823-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00134986419978120001
08019526520238120001
0801952652023812000150002
134986419978120001 8019526520238120001 801952652023812000150002
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : C A M M
ADVOGADO
: OTON JOSÉ NASSER DE MELLO - MS005124
AGRAVADO
: A P M - ESPÓLIO
REPR. POR
: M DO C O M
ADVOGADOS : JULLY HEYDER DA CUNHA SOUZA - MS008626
PAULO DANIEL DE OLIVEIRA LEITE - MS011045
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : C A M M
ADVOGADO
: OTON JOSÉ NASSER DE MELLO - MS005124
Documento eletrônico VDA56864800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:49:40
Código de Controle do Documento: dd07e733-ce03-4d90-945d-8a138ea174d4

AGRAVADO
: A P M - ESPÓLIO
REPR. POR
: M DO C O M
ADVOGADOS : JULLY HEYDER DA CUNHA SOUZA - MS008626
PAULO DANIEL DE OLIVEIRA LEITE - MS011045
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56864800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:49:40
Código de Controle do Documento: dd07e733-ce03-4d90-945d-8a138ea174d4